Tribunal: TJSP
Processo: 1003070-96.2024.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
SEGURO. DESCONTO MENSAL INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco e da parte autora adesivamente. Não violado o princípio da dialeticidade, pois houve impugnação fundada ao julgado. Legitimidade e responsabilidade passiva

Ementa:
SEGURO. DESCONTO MENSAL INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do banco e da parte autora adesivamente. Não violado o princípio da dialeticidade, pois houve impugnação fundada ao julgado. Legitimidade e responsabilidade passiva solidária, pois todos os corréus coligados na prestação de serviços, responsáveis objetivamente pela fraude ocorrida, não comprovada validamente a contratação que autorizasse débito em conta bancária. RESTITUIÇÃO devida. Danos morais configurados, na medida em que a fraude se deu contra pessoa idosa e vulnerável, com parcos rendimentos, afetando sua digna sobrevivência. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor adequado às peculiaridades do caso concreto, sem representar enriquecimento, não comportando alteração. Recurso adesivo inepto, pois ausente peça recursal e pedido. Sentença mantida. RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO.